Tribunal: TJSP
Processo: 2389855-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. Pedidos com fundamento na inexistência de relação obrigacional entre as partes. Hipótese que não versa sobre mera inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". O caso aqui é diferente. Tema 1264 do STJ que não vincula a espécie. Distinguishing. Suspensão inaplicável. Precedente desta Câmara. Além disso, o IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. Pedidos com fundamento na inexistência de relação obrigacional entre as partes. Hipótese que não versa sobre mera inscrição de dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome". O caso aqui é diferente. Tema 1264 do STJ que não vincula a espécie. Distinguishing. Suspensão inaplicável. Precedente desta Câmara. Além disso, o IRDR 2026575-11.2023.8.26.0000 (Tema 51 desta Corte) foi julgado prejudicado por V. Acórdão proferido em 22.11.2024, o que, per se, elide a suspensão ordenada. Recurso provido, com observação.